Tribunal: TCU
Processo: 021.354/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8189/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.354/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cecilia Pinto de Morisson Faria (XXX.938.548-XX); Fatima Pinto de Morisson Faria (XXX.296.827-XX); Isabel de Souza Azevedo (XXX.518.307-XX); Maria Jose da Rocha (XXX.659.517-XX); Maria da Penha Pereira (XXX.254.307-XX); Roselaine Marques Monteiro de Almeida (XXX.355.310-XX); Rosilea Aparecida Santos de Morisson Faria (XXX.735.276-XX); Rozaly Carvalho Morisson (XXX.206.797-XX); Silvane de Fatima Vargas Rezende (XXX.645.896-XX); Sonia Maria Castilho da Silva de Azevedo (XXX.590.836-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.